Tribunal: TJDFT
Processo: 0709394-37.2018.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA MOVIDA CONTRA O DISTRITO FEDERAL. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. PACIENTE PORTADOR DE ESQUIZOFRENIA. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PSIQUIÁTRICO. LESÃO GRAVE. INGESTÃO OU INTRODUÇÃO DE OBJETO METÁLICO NO CORPO. FALHA NO DEVER DE PROTEÇÃO, CUIDADO E VIGILÂNCIA DOS DOENTES MENTAIS QUE ESTÃO SOB A CUSTÓDIA DO ESTADO. NEGLIGÊNCIA E OMISSÃO ESTATAIS. IMPUTAÇÃO. ELEMENTOS DE PROVA. OMISSÃO OU NEGLIGÊNCIA INEXISTENTES. CONCLUSÃO DIVERSA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NATUREZA OBJETIVA (CF, ART. 37, § 6o). ELISÃO. FATO IMPONDERÁVEL. PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS. TRATAMENTO ASSISTENCIAL ADEQUADO. MONITORAMENTO CONDIZENTE COM A REALIDADE POSSÍVEL. DEMONSTRAÇÃO. OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. AFASTAMENTO. PRELIMINAR. PROVA ORAL E PERICIAL. INADEQUAÇÃO E INOCUIDADE. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11).
1. O Juiz, como destinatário final da prova, está revestido de poder para dispensar as provas reputadas desnecessárias por já estarem os fatos devidamente aparelhados ou não comportarem elucidação via da dilação pretendida, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada, inclusive porque a ampla defesa e o contraditório não se amalgamam com divagações probatórias desguarnecidas de qualquer utilidade ou relevância (CPC, art. 370).
2. O indeferimento da produção de prova oral e pericial não encerra cerceamento ao direito de defesa se cnsideradas inócuas como instrumento de fomento de subsídios ao juiz para clarificação dos fatos controvertidos e irrelevantes ao desfecho jurídico do litígio, notadamente se subsidiado o processo com elementos materiais de prova suficientes ao desiderato comprobatório da pretensão aviada e correlato desate da lide, que, encartando questões de direito derivadas de fatos incontroversos, demandam somente sua emolduração aos dispositivos legais.
3. A responsabilidade do Estado frente aos danos sofridos por portadores de doença mental que se encontram internados em hospitais psiquiátricos públicos é de natureza objetiva, na modalidade do risco administrativo, e, sob essa moldura, aviada ação indenizatória sob a imputação de falha havida nos serviços prestados por agentes estatais, consubstanciada pela negligência em face do dever de cuidado e vigilância em relação aos pacientes internados e colocados à guarda da administração, a qualificação da responsabilidade estatal demanda simplesmente a aferição da conduta comissiva ou omissiva dos agentes públicos, do dano que ensejara e do nexo de causalidade enlaçando o havido ao resultado danoso, ressalvada sua elisão diante da demonstração de que evento derivara de culpa exclusiva da vítima ou não decorrera de ação ou omissão estatal (CF, art. 37, § 6o).
4. Conquanto imputado ao Estado o dever de garantir a proteção e segurança dos pacientes portadores de transtorno mental que se encontram sob sua custódia em unidade hospitalar psiquiátrica integrante da rede pública de saúde, velando por sua integridade física e moral, não se mostra razoável exigir dos profissionais médicos e de enfermaria vigilância contínua e ininterrupta do paciente internado quando os protocolos clínicos não indicam internação em unidade tratamento intensivo, imobilização ou monitoramento pessoal diuturno, tornando inviável seja imputado ao ente estatal responsabilidade pelo evento danoso traduzido pela ingestão ou inserção de objeto metálico pelo paciente que lhe irradiara lesões corporais graves, notadamente quando aferido que recebera de forma satisfatória a assistência psiquiátrica do qual necessitava, tratando-se o havido de evento imponderável, que, associado ao quadro crônico da doença mental apresentada, não poderia ser evitado.
5. A vigilância constante e ininterrupta do paciente internado para tratamento psiquiátrico por parte da equipe responsável pelo seu acompanhamento e assistência é medida desarrazoada que excede as atribuições regulares da instituição volvidas ao resguardo da vida e integridade do doente custodiado, não compreendendo os esforços esperados dos profissionais responsáveis pelo monitoramento a evitabilidade de todas e quaisquer situações de risco passíveis de ensejar dano ao internado, devendo sua atuação estar coadunada com a realidade do possível, considerada a utilização de recursos materiais e humanos disponibilizados.
6. A insubsistência de comprovação de que o infortúnio havido com o paciente internado para tratamento psiquiátrico derivara de falha na prestação dos serviços fomentados por funcionários do hospital psiquiátrico vinculado à rede pública de saúde, restando, ao revés, evidenciado que o resultado danoso sofrido não decorrera da negligência do dever de vigilância que lhes estava afeto, mas sim de circunstâncias imponderáveis decorrentes de manifestações da enfermidade que o aflige, obsta a qualificação de nexo de causalidade enlaçando o evento a qualquer conduta omissiva do Estado, obstando que seja responsabilizado pelo infausto, pois, sob a realidade dos fatos, descortina-se como fatalidade inerente às contingências da vida e ínsita ao próprio quadro crônico da doença mental acometida ao paciente, ilidindo os pressupostos indispensáveis à germinação da responsabilidade civil.
7. Conquanto nefasto o infortúnio que, por infelicidade, acometera o paciente psiquiátrico internado – que experimentara lesões físicas pela ingestão de objeto metálico determinando fosse submetido à realização de procedimentos cirúrgicos volvidos a remediar a enfermidade –, se desqualificada a negligência do Estado quanto ao dever de cuidado e vigilância quanto aos internados que estão sob sua custódia em razão da inexistência de qualquer conduta humana apta a deflagrar o evento danoso, rompendo o nexo de causalidade indispensável à germinação da obrigação estatal, resta por inviabilizado o aperfeiçoamento do silogismo delineado pelo artigo 186 do Código Civil para que a responsabilidade civil estatal pelo havido e o dever de indenizar os danos germinados resplandecessem.
8. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
9. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Honorários recursais fixados. Unânime.